Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701524-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA EVANGELISTA DA SILVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA EVANGELISTA DA SILVA FILHO, com o objetivo de obter a antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na instância de origem. Nos termos do art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais (RITR), o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Por sua vez, o art. 31 do RITR estabelece que o preparo deve ser realizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. O § 1o do referido artigo dispõe que a não comprovação do preparo dentro desse prazo implica a imediata deserção do recurso. No caso dos autos, não houve comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal, o que configura a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, impedindo o conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais. Diante do exposto, com fundamento no art. 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da deserção. Intime-se. Decorrida a preclusão, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito